Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-31.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007337-31.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO LEAO, MARIA DE FATIMA NEIVA MONTEIRO LEAO APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, RÉUS INCERTOS E NÃO SABIDOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 12668317) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Retire-se de pauta. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator